Tribunal: TCU
Processo: 005.088/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Trata-se de processo de acompanhamento, autuado nos termos do §2o do art. 1o da IN-TCU 74/2015, destinado a apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos praticados pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, ante a negociação e celebração de acordo de leniência em nome do Poder Executivo Federal, nos termos da Lei 12.846/2013.

Inteiro teor:
Acórdão 1035/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos em que se aprecia processo de Acompanhamento de Acordo de Leniência, firmado entre Controladoria-Geral da União (CGU), Advocacia-Geral da União (AGU) e grupo de empresas nomeadamente identificadas à peça 139; Considerando que, mediante despacho à peça 132, foi determinado à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) que adote as diligências necessárias a fim de averiguar se, efetivamente, houve eventual descumprimento do ajuste negocial, celebrado em 14/11/2019, levando-se em conta os indícios noticiados no Acórdão 991/2023-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Considerando que a Unidade Técnica, com base em análise da resposta das medidas saneadoras e da manifestação da Diretoria de Acordos de Leniência da CGU, não identificou registro de inadimplência por parte de nenhuma das entidades colaboradoras que subscreveram o acordo negocial, apesar do descompasso entre pagamentos realizados e aqueles previstos no ajuste negocial; Considerando que as Cláusulas 8a, 12a e 15a do instrumento do ajuste estabelecem mecanismos de controle, de enforcement e aplicação de sanções em caso de inadimplência total ou parcial das empresas colaboradoras na execução do acordo, tais como: execução da garantias e de fiança, sem benefício de ordem e com responsabilização solidária de todas empresas colaboradoras; vencimento antecipado da integralidade da dívida, descontados os pagamentos efetuados; perda total dos benefícios pactuados no Acordo de Leniência; proibição de participação em certame licitatório e de contratação com a Administração Pública Federal; proibição de recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por parte do Poder Público; inclusão imediata das empresas colaboradoras no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); impossibilidade de as empresas colaboradoras celebrarem novo acordo pelo prazo de 3 anos; Considerando que os instrumentos de controle e de supervisão do acordo, previstos nas disposições legais, normativas e contratuais, associado ao estágio inicial do ajuste em exame, cujo prazo de execução se projeta até 2047, minimizam os riscos de eventuais falhas de fiscalização da execução do acordo, por parte da CGU e da AGU, razão pela qual não se considera oportuna a continuidade de acompanhamento deste Tribunal pari passu das etapas vindouras de cumprimento e avaliação do ajuste negocial, o que não impede a instauração de processo de controle externo, caso sejam identificadas irregularidades supervenientes na execução do ajuste; Considerando as diretrizes estabelecidas pelo Acordo de Cooperação Técnica celebrado por este Tribunal, em 6 de agosto de 2020, com a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), sob coordenação do Presidente do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação nesta Corte de Contas foi disciplinada pela Instrução Normativa - TCU no 95, de 21 de fevereiro de 2024, verificou-se não haver aproveitamento das informações compartilhadas pela CGU, decorrentes da assinatura do acordo de leniência, como elementos de alavancagem investigativa associada ao controle externo, sobretudo em relação aos contratos no setor de óleo e gás; Considerando que os valores de ressarcimento apresentados no acordo são insuficientes para conferir quitação de danos em processos de controle externo em tramitação no âmbito deste Tribunal; Considerando, por fim, que a concessão de benefícios de ajuste negocial, tais como abatimento de dívidas já adimplidas pelas colaboradoras no âmbito do acordo, benefício de ordem e suficiência das sanções, devem ser avaliadas de forma individualizada em cada processo de controle externo que envolva apuração dos mesmos fatos objeto do ajuste negocial. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso II, e 143, inciso III, e 230 do Regimento Interno/TCU, em determinar a adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nestes autos: 1. Processo TC- Processo 005.088/2015-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 040.377/2019-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.382/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão: Advocacia-Geral da União; Controladoria-Geral da União. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.8. Representação legal: Ana Thais Muniz Magalhaes (30290/OAB-DF), Karoline Alves Crepaldi (99320/OAB-PR) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais Funcef; José Marcelo Castro de Carvalho e André Luiz de Almeida Mendonça, representando Controladoria-geral da União; Laura Fernandes de Lima Lira, Wagner de Campos Rosario e outros, representando Advocacia-geral da União. 1.9. Medidas: 1.9.1. registrar a ausência de identificação de inadimplência por parte das empresas colaboradoras, no atual estágio de execução do acordo de leniência, a despeito do descompasso entre pagamentos realizados e aqueles previstos no ajuste negocial, segundo informações prestadas pela Diretoria de Acordos de Leniência da CGU e exame de documentos compartilhados com esta Corte de Contas; 1.9.2. registrar, em atenção à segunda ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT), que os valores de ressarcimento de dano apresentados no acordo de leniência são insuficientes para conferir quitação de prejuízos ao Erário, apurados em processos de controle externo, em tramitação no âmbito deste Tribunal; 1.9.3. registrar, em respeito à sexta ação operacional do ACT e aos termos do acordo de leniência, que eventual concessão de benefícios às empresas colaboradoras, tais como abatimento de débitos e multas, deverá ser avaliada no âmbito de cada processo de controle externo em que se apure dano e sanções envolvendo empresas colaboradoras, em razão dos mesmos fatos considerados no ajuste negocial; 1.9.4. registrar, em atenção à quarta ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) e aos incisos I e II do artigo 18 da IN-TCU 95/2024, que as informações compartilhadas pelas empresas colaboradoras no acordo de leniência não se mostraram úteis à alavancagem investigativa em processos de controle externo, no âmbito desta Corte de Contas, sobretudo em relação aos contratos referentes ao setor de óleo e gás; 1.9.5. encaminhar cópia da tabela produzida a partir das informações constantes do material compartilhado pela CGU (peça 139) para conhecimento da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e posterior envio, se entender relevante, às demais áreas deste Tribunal afetas aos temas dos objetos do acordo de leniência firmado entre a CGU, AGU e as empresas colaboradoras, em atenção à quarta ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) e aos incisos I e II do art. 18 da IN-TCU 95/2024; 1.9.6. encaminhar cópia do acórdão à Controladoria-Geral da União (CGU), a fim de contribuir com o alcance da colaboração interinstitucional a respeito da temática "acordos de leniência", em atenção ao ACT pactuado, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.9.7. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal, uma vez que não se considera oportuna a continuidade de acompanhamento deste Tribunal pari passu às próximas etapas do acordo de leniência firmado entre a CGU, AGU e as empresas colaboradoras, nos termos do artigo 19 da IN-TCU 95/2024.